Tribunal: STF
Processo: RE 1362623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Mauro Benedito Monson de Souza e outros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MÉDICOS – PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE CARGOS E ADEQUAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.239/14 IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual nº 1.239/14 estabelece o plano de cargos e carreiras para os servidores públicos estaduais da carreira médica, em atividade. 2. Poder discricionário da Administração Pública para a instituição de planos de cargos e carreiras, com reflexos na forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Inocorrência de violação ao princípio de irredutibilidade dos vencimentos. 5. Precedentes da jurisprudência do E. STF e deste C. TJSP. 6. Impossibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, providos. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado. 



    Devolvidos os autos à 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 606.199, foi refutado o juízo de retratação.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam violação ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no Tema n. 439 de repercussão geral, ao impedir a promoção automática prevista na lei.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal a quo, ao analisar legislação local, assentou que “Os autores estão na inatividade, ao passo que a Lei Complementar Estadual nº 1.239/14, estabelece critérios de promoção para os servidores públicos em atividade. E, a hipótese não é de reenquadramento, uma vez consideradas as 3 classes que compõem a carreira médica. Porém, por ocasião da inatividade, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 1.193/13, foi observada a situação funcional individual e a respectiva classe quando na atividade” e concluiu, portanto, que “os critérios relacionados com a evolução funcional já foram definidos por ocasião da concessão do benefício da aposentadoria.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei local (Leis Complementares Estaduais n.s 1.193/2013 e 1.239/2014), sendo inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: ARE 1.321.397, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.334.593 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de setembro de 2021.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator